Tribunal: STF
Processo: ACO 241
Classe: ACO
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-03
Data de publicação: 1984-10-03

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DA UNIÃO CONTRA
PARTICULARES. DENUNCIAÇÃO A LIDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
TERRENOS CIRCUNDANTES DOS FORTES NO PERIMETRO DE QUINZE BRACAS.
EVICÇÃO.
1. A LEGISLAÇÃO REINOL CONSTANTE DO ART-65 DAS ORDENANCAS MILITARES,
DE 1708, SOMENTE CONFERIA SERVIDAO MILITAR EM TORNO DOS PROPRIOS
NACIONAIS, QUAIS A FORTALEZAS, SOMENTE VINDO A UNIÃO A TER O
DOMÍNIO PLENO DESSAS AREAS COM A INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO
NACIONAL, PROCEDIDA PELO DECRETO NUMERO 24.515, DE 1933.
2. CONCEDIDO O AFORAMENTO DA ÁREA QUESTIONADA, EM DATA ANTERIOR AO
DECRETO DE INCORPORAÇÃO, AI ESTANDO A CAUSA DA PERDA DO DOMÍNIO
UTIL PELO FOREIRO, NÃO RESPONDE O ESTADO POR EVICÇÃO.
3. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DA UNIÃO JULGADA PROCEDENTE, RECONHECIDA
A BOA FÉ DOS REUS, COM OS SEUS CONSECTARIOS. AÇÃO DOS REUS CONTRA
O LITISDENUNCIADO JULGADA PROCEDENTE.